Tribunal: TJMT
Processo: 1003872-67.2021.8.11.0008
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003872-67.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA - CNPJ: 24.740.268/0001-28 (APELANTE), MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA - CNPJ: 24.740.268/0001-28 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – INFRAÇÃO AMBIENTAL E DESCUMPRIMENTO DE TERMO DE EMBARGO – INCONTROVERSOS – ILEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO DEMONSTRADA – TESE DE NULIDADE NÃO ACOLHIDA – MULTA – VALOR – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – CRITÉRIOS ESPOSADOS NO ARTIGO 6
o
, DA LEI FEDERAL N. 9.605/1998 – ATENDIMENTO – REVISÃO – MÉRITO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – DESPROVIMENTO.

A prática de infração ambiental e o descumprimento do termo de embargo, pelo Município de Porto Estrela-MT, são incontroversos e sequer foram negados pelo ente público municipal.

Inexistindo comprovação de ilegalidades no processo administrativo, não deve ser acolhida a tese de nulidade.

Em vista de o valor da multa estar em conformidade com os requisitos esposados no artigo 6
o
, da Lei Federal n. 9.605/1998, não se mostra possível ao Judiciário revisar o seu arbitramento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Porto Estrela-MT, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT, que julgou improcedentes os pedidos, formulados nos autos da Ação Anulatória, por ele proposta, em face do Recorrido (id. 158615671, págs. 01/05).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, argumentando
que a multa aplicada no Auto de Infração n. 108107, por manter em funcionamento atividade potencialmente poluidora (lixão), em descumprimento ao Termo de Embargo, não foi devidamente motivada.

Aduz que a Lei Federal n. 9.605/1998, no seu artigo 6
o
, deixa expresso que, para a imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente observará a gravidade do fato, os motivos da infração e suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente, os antecedentes do infrator, quanto ao cumprimento da legislação ambiental e a situação econômica do infrator, o que não foram observados no caso em questão.

A parte Apelada apresentou as contrarrazões ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 158615678, págs. 01/07).

A Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, manifesta-se no sentido de inexistir interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 165994659, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Porto Estrela-MT, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT, que julgou improcedentes os pedidos, formulados nos autos da Ação Anulatória, por ele proposta, em face do Recorrido.

Denota-se dos autos que o Município de Porto Estrela-MT propôs a Ação Anulatória de Débito, em face do Estado de Mato Grosso, sustentando em apertada síntese que o Requerido instaurou o Processo Administrativo n. 302489/2015, em razão do Auto de Infração n. 108107, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT –, em razão da prática da infração ambiental, descrita nos artigos 79, do Decreto Federal n. 6.514/2008 e 70, da Lei Federal n. 9.605/1998, por “manter em funcionamento atividade potencialmente poluidora – lixão –, em descumprimento ao Termo de Embargo, sendo aplicada multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Salientou que, ao final do referido Processo Administrativo, o AI foi homologado e com o não pagamento, o débito foi inscrito em dívida ativa, o que obsta a expedição de certidão negativa da sua situação fiscal perante o Estado de Mato Grosso.

Defendeu que ocorreu a prescrição intercorrente e que a penalidade encontra-se desprovida de motivação, devendo, por isso, ser declarada a sua nulidade.

O Magistrado
a quo
julgou improcedentes o pedido, cuja parte dispositiva ficou assim grafada:

23. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, e, em consequência, extingo o feito com resolução de mérito.
(Sic).

Contra essa decisão, o Município de Porto Estrela-MT interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Colhe-se do caderno processual que se trata de Ação Anulatória de Débito, em que a parte Autora, ora Recorrente, visa à nulidade do Processo Administrativo e, consequentemente, da multa imposta.

O débito em discussão, como salientado, é proveniente do Auto de Infração n. 108107, lavrado em 03/06/2015, pela SEMA/MT, em desfavor do Apelante, por
manter em funcionamento atividade potencialmente poluidora – lixão –, em descumprimento ao Termo de Embargo.

No Processo Administrativo n. 302489/2015, instaurado pelo Apelado, o Recorrente foi devidamente intimado para apresentar defesa (id. 158615655, pág. 45), contudo optou por permanecer inerte.

A autoridade competente prolatou a Decisão Administrativa n. 1119/SGPA/SEMA/2020 homologando o AI e, de consequência, a multa aplicada (id. 158615655, págs. 48/49).

Vê-se, portanto, que, no Processo Administrativo inexistiu qualquer ilegalidade, mormente porque a prática da infração ambiental e o descumprimento do Termo de Embargo n. 124286, emitido pela SEMA/MT, no dia 03/11/2009 (id. 158615655, pág. 33), são incontestáveis.

Da mesma forma, entendo que a tese de ausência de motivação, quanto à multa, não merece acolhimento, já que o valor aplicado – R$ 20.000,00 (vinte mil reais) – considerou
a gravidade do fato, os motivos da infração e suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente, os antecedentes do infrator, quanto ao cumprimento da legislação ambiental e a situação econômica do infrator.

Com efeito, é inquestionável que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram observados pela autoridade administrativa, visto que o
artigo 79, do Decreto Federal n. 6.514/2008, estabelece que o valor da multa, para o caso de descumprimento do embargo, é de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Ademais, cumpre salientar que não cabe ao Judiciário substituir a Administração e revisar os critérios adotados no arbitramento da multa, posto que sua atuação está adstrita à legalidade do ato.

Registro ainda que a CDA n. 2021444097, constante do id. 158615655, pág. 16, também não apresenta nenhum vício, uma vez que preencheu todos os requisitos esposados no artigo 2
o
, §5
o
, da Lei n. 6.830/1980.

Por tais considerações, o desprovimento do Apelo é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Porto Estrela-MT, mantendo, de consequência, inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2023